Tribunal: TCU
Processo: 020.595/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1049/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.595/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Helena Felipe Rodrigues (XXX.679.707-XX); Maria Heloisa Felipe Moura (XXX.467.857-XX); Maria Ines Felipe dos Anjos (XXX.087.047-XX); Maria Jose Felipe (XXX.383.807-XX); Maria Solange Ribeiro Felipe (XXX.667.767-XX); Marilene de Mello Ribeiro (XXX.126.427-XX); Maristela Orlowski Pianowski (XXX.220.899-XX); Moema Costa Dias Fernandes (XXX.347.987-XX); Nilce Sincora de Carvalho Giamarusti (XXX.659.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.